Tribunal: STF
Processo: ARE 1319574
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ANTENA TRANSMISSORA DE TELEFONIA CELULAR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado improcedente o pedido formulado pela autora. Desacolhimento. Auto de infração que fora lavrado pelo recorrido em decorrência de instalação irregular de estação rádio-base. Pretensão dessa apelante tendente ao reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal 13.756/2004. Inadmissibilidade. Observância ao decidido pelo colendo Órgão Especial desta Corte mediante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 0128923-93.2013.8.26.0000. Possibilidade de o município legislar sobre a matéria em foco, porquanto relativa ao planejamento e controle do uso do solo urbano (artigo 30, VIII, da Constituição da República). Ademais, multa que fora fixada em consonância ao artigo 18 da Lei Municipal 13.756/2004, com redação dada pela Lei Municipal 15.147/2010. Inocorrência de ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal, mormente em razão da capacidade econômica dessa apelante e dos objetivos dessa sanção de coibir a reiteração de práticas de irregularidades da espécie e de punir o descumprimento a normas municipais. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto” (fls. 2-3, e-doc. 10). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 22, os incs. VI e XII do art. 24 e os incs. I e II do art. 30 da Constituição da República.
    Argumenta que “o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3110 firmou entendimento no sentido de que somente a União Federal possui competência legislativa para tratar da implantação e do funcionamento das estações de telecomunicações.
    Diante do julgamento de inconstitucionalidade acima indicado, diversas outras decisões passaram a ser proferidas pelos Exmos. Ministros do Colendo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a necessidade de adoção do entendimento firmado por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3110, como se vê nas recentes decisões dos Excelentíssimos Ministros Gilmar Mendes nos autos do RE 1183893/MG (doc. 03), Ricardo Lewandowski nos autos do RE 976.587/RS (doc. 04), Luiz Fux nos autos do ARE 929.738/SP (doc. 05) e Celso de Mello nos autos do RE 1.141.855/SC (doc. 06), Roberto Barroso nos autos do ARE 1.239.515/MS (doc. 07), todas reafirmando que o entendimento proferido por ocasião do julgamento da ADIN 3110/SP deve ser aplicado tanto para normas estaduais quanto municipais editadas para regulamentação local da implantação das estações rádio-base” (fls. 11-12, e-doc. 17).
    Pede “a integral reforma do julgado para decretar a procedência do pedido de anulação dos autos de infração [n. 22-037.867-3] indicados em petição inicial” (fl. 25, e-doc. 17). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).
    A agravante sustenta que “o cerne da questão é decidir se a Lei Municipal nº 13.756/2004 caracteriza (ou não) violação aos artigos 22, inciso IV, e 24, incisos VI e XII, da Constituição Federal. 
    Em outras palavras, melhor esclarecendo, a análise do recurso extraordinário não demanda a interpretação da legislação local, mas tão somente a apuração de sua adequação aos termos da Constituição Federal, razão pela qual não incide na hipótese dos autos a Súmula nº 280 do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 18, e-doc. 25). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste à agravante.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria é constitucional.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “O colendo Órgão Especial desta Corte, mediante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade registrada sob o número 0128923-93.2013.8.26.0000, declarado a inconstitucionalidade tão-somente dos artigos 22, 23, 24, 27 e 28 da Lei Municipal 13.756/2004 e da expressão ‘e o funcionamento’ contida no artigo 1º desse diploma. (…)
    Assim, e consoante o decidido pelo colendo Órgão Especial desta Corte, como a matéria sob exame está relacionada ao planejamento e controle do uso do solo urbano, não se verifica a alegada inconstitucionalidade na regulamentação efetuada pelo apelado no tocante aos procedimentos de instalação de estação rádio-base e nem tampouco violação aos dispositivos indicados mediante as razões do recurso” (fls. 7-15, e-doc.10).
    7. O Supremo Tribunal Federal assentou ser de competência privativa da União legislar sobre serviços de telecomunicações. Assim, por exemplo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 3.110, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.6.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado. 2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; ficando prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente” (RE n. 981.825-AgR-segundo-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2020). 
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.345, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.346, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.291.356, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.3.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.054, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.12.2020.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do pedido formulado (“a integral reforma do julgado para decretar a procedência do pedido de anulação dos autos de infração [n. 22-037.867-3] indicados em petição inicial” (fl. 25, e-doc. 17), declarar a nulidade do Auto de Infração n. 22-037.867-3, indicado na petição inicial, invertidos os ônus de sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora